Tribunal: TJES
Processo: 5002820-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002820-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JEAN CLAUDE ANGE

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu a obrigação de devolver veículo em perdas e danos, fixando o valor da indenização com base na Tabela Fipe à época da apreensão. O agravante sustenta que a indenização deve corresponder ao valor obtido em leilão extrajudicial do bem, inferior ao parâmetro adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação extrajudicial do veículo impossibilita o cumprimento da obrigação de devolução e autoriza a conversão em perdas e danos; (ii) estabelecer se o critério adequado de fixação do valor indenizatório deve ser a Tabela Fipe ou o preço obtido no leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impossibilidade superveniente de devolução do veículo, alienado extrajudicialmente após determinação judicial de restituição, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC e do art. 247 do CC.

A conduta do banco, ao alienar o veículo após a improcedência do pedido de busca e apreensão e a determinação de devolução, caracteriza má-fé e ato ilícito, violando os deveres de boa-fé e lealdade processual (CC, art. 187; CPC, art. 77).

A fixação da indenização pelo valor da Tabela Fipe assegura critério objetivo, idôneo e consolidado pela jurisprudência para estimar o preço de mercado do veículo, enquanto o valor de leilão extrajudicial, notoriamente inferior, configuraria enriquecimento ilícito do credor (CC, art. 884).

A certidão do oficial de justiça atestando o bom estado de conservação do veículo afasta alegação de depreciação não comprovada, reforçando a adequação da Tabela Fipe como parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação extrajudicial de veículo após a determinação de sua restituição judicial configura impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer, impondo sua conversão em perdas e danos.

O valor indenizatório em tais hipóteses deve observar a Tabela Fipe vigente à época da apreensão, parâmetro idôneo para refletir o valor de mercado do bem.

O valor obtido em leilão extrajudicial não constitui critério legítimo de indenização, por não refletir o preço de mercado e ensejar enriquecimento ilícito do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 247 e 884; CPC, arts. 77 e 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.821.265/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021; STJ, REsp 1.758.330/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2018; TJES, AI 5003909-34.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas; TJES, AI 0481890-58.52, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 02.07.2019; TJES, AI 5013979-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2024; TJES, AI 5001593-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 24.07.2024.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR

provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

V
itória/
ES
,
________
d
e

________
de
20
26
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002820-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JEAN CLAUDE ANGE

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002820-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JEAN CLAUDE ANGE

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu a obrigação de devolver veículo em perdas e danos, fixando o valor da indenização com base na Tabela Fipe à época da apreensão. O agravante sustenta que a indenização deve corresponder ao valor obtido em leilão extrajudicial do bem, inferior ao parâmetro adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação extrajudicial do veículo impossibilita o cumprimento da obrigação de devolução e autoriza a conversão em perdas e danos; (ii) estabelecer se o critério adequado de fixação do valor indenizatório deve ser a Tabela Fipe ou o preço obtido no leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impossibilidade superveniente de devolução do veículo, alienado extrajudicialmente após determinação judicial de restituição, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC e do art. 247 do CC.

A conduta do banco, ao alienar o veículo após a improcedência do pedido de busca e apreensão e a determinação de devolução, caracteriza má-fé e ato ilícito, violando os deveres de boa-fé e lealdade processual (CC, art. 187; CPC, art. 77).

A fixação da indenização pelo valor da Tabela Fipe assegura critério objetivo, idôneo e consolidado pela jurisprudência para estimar o preço de mercado do veículo, enquanto o valor de leilão extrajudicial, notoriamente inferior, configuraria enriquecimento ilícito do credor (CC, art. 884).

A certidão do oficial de justiça atestando o bom estado de conservação do veículo afasta alegação de depreciação não comprovada, reforçando a adequação da Tabela Fipe como parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação extrajudicial de veículo após a determinação de sua restituição judicial configura impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer, impondo sua conversão em perdas e danos.

O valor indenizatório em tais hipóteses deve observar a Tabela Fipe vigente à época da apreensão, parâmetro idôneo para refletir o valor de mercado do bem.

O valor obtido em leilão extrajudicial não constitui critério legítimo de indenização, por não refletir o preço de mercado e ensejar enriquecimento ilícito do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 247 e 884; CPC, arts. 77 e 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.821.265/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021; STJ, REsp 1.758.330/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2018; TJES, AI 5003909-34.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas; TJES, AI 0481890-58.52, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 02.07.2019; TJES, AI 5013979-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2024; TJES, AI 5001593-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002820-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JEAN CLAUDE ANGE

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer implica na condenação da parte obrigada a pagar perdas e danos, conforme disposto no seguinte dispositivo do Código Civil (CC):

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.

E a legislação processual civil, ao dispor sobre o julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, estabeleceu no artigo 499, do CPC, que “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.”

Em outras palavras, “
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Tem-se, portanto, que “
O CPC prevendo a possibilidade da não efetivação da tutela jurisdicional requerida pela parte possibilitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 499)
” (STJ; REsp n. 1.758.330/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 19/11/2018).

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS X OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz, em ação em fase de cumprimento de sentença, permitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

2. Alegação da parte agravante de impossibilidade da conversão, já que a parte agravada teria ajuizada pura e simples ação de exibição de documentos.

3. Natureza da demanda que é de obrigação de fazer, porquanto a parte agravada, consumidora, requereu a entrega de documento (autorização para transferência de veículo) para viabilizar a transferência da titularidade no órgão de trânsito e, com isso, permitir o recebimento de indenização securitária.

4. Banco que estava em posse do documento e que demorou mais de cinco anos para entregá-lo, quando o fez de modo insuficiente, uma vez que preenchido incorretamente.

5. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que encontra amparo no art. 247 do CC.

6. Decisão mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003909-34.2021.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Câmaras Cíveis Reunidas)

“A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, notadamente em razão do decurso do tempo, não sendo possível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, enseja a apreciação da conversão em perdas e danos, ex vi do artigo 499, do Código de Processo Civil, de sorte que o perecimento do objeto da obrigação de fazer, por si só, não é capaz de ensejar a perda do superveniente do interesse recursal, haja vista remanescente o interesse na reparação pelo prejuízo advindo com o eventual perecimento da tutela específica deferida em juízo” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005852, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Pretende o agravante a reforma da decisão que determinou a conversão da obrigação e fazer em perdas e danos e fixou o valor da indenização com base na Tabela Fipe.

Aduz que o valor a ser restituído é o obtido na venda extrajudicial do veículo, de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), em vez do valor de mercado indicado pela Tabela Fipe, que era de R$ 38.536,00 (trinta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais) na época do evento danoso.

Não obstante, verifica-se, na hipótese, que o valor da Tabela Fipe, somado aos valores já pagos pelo agravado, demonstra a intenção do Banco agravante de se enriquecer ilicitamente, uma vez que o valor total por ele recebido foi de R$ 49.451,74 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) e é superior ao valor de mercado do veículo na época.

O Banco já havia recebido do agravado o valor de R$ 26.451,74 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), e ainda alienado o veículo em leilão pelo valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil), sendo que o valor de mercado da Tabela Fipe no período era de R$ 38.536,00 (trinta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais).

A irresignação do agravante quanto à premissa fática que teria embasado a decisão agravada não merece prosperar. O exame das peças — apreensão, comprovação de adimplemento nos autos, notícia da alienação extrajudicial e documentos juntados — não revela erro manifesto apto a ensejar reforma imediata da decisão.

A apreensão do veículo foi considerada indevida, pois o agravado Jean Claude Ange, comprovou que não estava em situação de inadimplência.

Assim, a má-fé do Banco agravante restou evidente, uma vez que alienou o veículo de forma extrajudicial em 21/01/2023, após a improcedência do pedido de busca e apreensão e a determinação de devolução do bem na sentença.

Ademais, somente informou o ato mais de um ano depois, em 21/02/2024 e, tal conduta, configura um ato ilícito, excedendo os limites da boa-fé e violando os deveres de lealdade processual, conforme previsto nos artigos 187 do Código Civil e 77 do Código de Processo Civil.

Averbe-se ainda que em razão da alienação extrajudicial do veículo, a devolução determinada em Sentença de id. 23558777, encontra-se frustrada, conforme consignado na decisão agravada.

A ciência do MM. Juiz de 1º Grau acerca da impossibilidade de devolução do bem foi fato superveniente à sentença, o que tornou possível sua conversão em perdas e danos, sendo também correta a conclusão pela fixação do valor com base na Tabela Fipe, índice aceito e aplicável em casos semelhantes ao dos autos.

Conforme jurisprudência consolidada, a Tabela Fipe é um parâmetro idôneo e amplamente aceito para a fixação de perdas e danos em casos que envolvem veículos, eis que representa o valor médio de mercado, enquanto o valor obtido em leilões extrajudiciais, como o realizado pelo Banco, frequentemente é inferior devido à natureza apressada da venda.

Além disso, a alegação de que o valor da referida Tabela não reflete o real estado de conservação do veículo é infundada e não foi devidamente comprovada.

Ao contrário, denota-se que o oficial de justiça, no momento da apreensão, certificou (id. 19703338) que o bem se encontrava em “bom estado de conservação”.

A conduta do Banco ao alienar o bem de forma unilateral, impossibilitou qualquer averiguação posterior das condições do veículo, e sua pretensão de utilizar o valor do leilão como base para a indenização seria um “locupletamento ilícito”, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A decisão agravada, ao determinar a conversão da obrigação em perdas e danos com base no valor da Tabela Fipe à época da apreensão, está em total consonância com a legislação e a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Além de constituir fonte idônea, proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do estado em que o bem se encontrava e é largamente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos, novos ou seminovos, porquanto leva em conta a sua depreciação com base no mês de referência adotado.

Eis os precedentes a que me reporto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – PARÂMETRO DA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

2. Reconhecido o vício da notificação do devedor fiduciário, necessário o retorno ao estado anterior mediante a restituição do veículo apreendido.

3. Havendo impossibilidade de restituição do veículo apreendido em razão de leilão extrajudicial, converte-se a medida em perdas e danos, observando-se, ainda, o valor de mercado do automóvel informado pela Tabela FIPE.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5013979-42.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DA APREENSÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 3°, §6° DO DECRETO-LEI N°. 911/69. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que, determinada a devolução do veículo pela instituição financeira, sobreveio informação acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação ante a alienação do bem.

2. Quando a ação de busca e apreensão é convertida em perdas e danos, com arrimo no artigo 3º, §7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo na tabela FIPE à época da apreensão.

3. A legislação estabelece tempo determinado para a fixação da multa prevista no art. 3°, §6° do Decreto-Lei n°. 911/69, sendo descabida sua postulação em sede de cumprimento de sentença por constituir ofensa à coisa julgada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001593-43.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2024).

Na hipótese, restou verificada a impossibilidade de restituição do veículo pela instituição financeira, por tê-lo alienado em 21/01/2023 e somente informado em 21/02/2024, impondo-se assim, a conversão da obrigação de fazer em ressarcimento das perdas e danos.

Portanto, a conversão e a fixação do critério de mensuração pela Tabela Fipe mostram-se legítimas.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
esembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)